Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714332-29.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARINE MARIA DA SILVA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARINE MARIA DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 65088593), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator